Tribunal: TJDFT
Processo: 0737683-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Processo : 0737683-92.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 138038906 dos autos originários n. 0726569-90.2021.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça. O EXECUTADO-AGRAVANTE alega que os documentos juntados comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que a aposentadoria recebida do INSS, no valor de R$ 2.341,45, é a única renda que mantém toda a família, composta pelo agravante, sua esposa e três filhos, todos desempregados. Salienta possuir dívidas superiores a R$ 40.000,00, tanto que é patrocinado pela Fundação de Assistência Judiciária da OAB/DF, que atende pessoas com renda de até 2,5 salários mínimos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados (id. 131296092 e 135567295 na origem), que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Os extratos colacionados demonstram que o agravante recebe benefício do INSS no valor de R$ 2.341,45, bem como não possui movimentações financeiras de grande monta (id. 135567295 na origem). Ademais, os documentos juntados comprovam que o agravante possui 35 títulos protestados em cartórios do Distrito Federal (id. 41059696), de modo a confirmar a alegada insuficiência financeira. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vislumbro periculum in mora, pois nenhum recolhimento de despesas processuais foi determinado. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator